Tribunal: TJMT
Processo: 1026542-17.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026542-17.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MAIKON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 054.791.271-44 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026542-17.2021.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):

Maikon da Silva Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DA PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”. Porém, “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. (STJ - Súmula nº 385).

Demonstrado nos autos que a existência de anotação preexistente deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial,
em consequência
;

1. DECLARAR
inexistente o débito
,
objeto da lide, com a exclusão definitiva do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA;

2. CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença”.

No presente caso, restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrido em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrente não comprovou a origem da obrigação ora questionada, no valor de
R$ 200,84, vencida em 20/05/2018,
fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Em que pese à instituição financeira ter acostado as faturas de cartão de crédito, verifico que a fatura mais recente vencia em 10/05/2017, sendo que o total da fatura encontra-se “0”, com a informação de
“pagto. Por deb em c/c R$ 62,94”
. Com efeito, se não foi juntada a fatura vencida em 20/05/2018, e levando-se em consideração que a mais recente encontra-se zerada, logo, não restou comprovada a origem do débito negativado, ônus que incumbia à instituição financeira Reclamada.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome da consumidora no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

No entanto, conforme extrato de consulta juntado na inicial, o autor possui outro apontamento de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito concomitante com o apontamento discutido nestes autos, no valor de R$ 261,34, o qual não está sendo discutido judicialmente e inexiste prova de ser ilegítimo, sendo, neste caso, cabível a aplicação da
Súmula 385

do STJ,
tendo em vista que a referida Súmula é igualmente
aplicada para as negativações inseridas em datas concomitantes, ou seja, na mesma data.

Diante de tal fato, entendo que é cabível a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
somente para excluir a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022